Tribunal: TJMT
Processo: 1015430-55.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015430-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MADALENA MARTINS CASSEMIRO - CPF: 014.499.431-36 (AGRAVADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SP GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 40.007.642/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):
BANCO
BRADESCO S/A

AGRAVADO(
S):
MADALENA MARTINS CASSEMIRO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA –
DESCONTOS INDEVIDOS

– FOLHA DE PAGAMENTO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – MATÉRIA NÃO COLOCADA EM APRECIAÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE -
TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS PREENCHIDOS
EM PRIMEIRO GRAU
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão datuteladeurgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de formacumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A viaestreitadoagravonão permite aanálisede questões não atinentes à decisão hostilizada, sendo defeso pronunciamento deste Tribunal sobre matéria não discutida pelo magistrado prolator da decisão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

BANCO
BRADESCO S/A
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 156461671 – Autos de Origem – nº 1006553-58
.2024.8.11.0055) pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra
-MT
, que deferiu a antecipação de tutela postulada pelo agravado para que a agravante suspenda imediatamente as cobranças e se abstenha de negativar o nome da agravada
.

Em razões recursais, alega, em síntese, que o banco agravante é parte ilegítima para figurar o polo passivo da presente demanda, posto que não possui qualquer envolvimento com os descontos realizados por terceiro, PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros.

Aduz a impossibilidade de concessão de tutela provisória em favor da agravada por ausência dos requisitos.

Sustenta, ainda, o descabimento da multa diária ou sua redução por ser excessiva.

Por estas razões, busca a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para sustar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, requer o provimento
do recurso para reformar em definitivo a decisão atacada, a fim de afastar a multa aplicada, e seja determinada a expedição de ofício a PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA para cumprimento da decisão; subsidiariamente, seja reduzido o valor da multa aplicada, para valores mais razoáveis e proporcionais, bem como seja a multa aplicada por evento e não diária.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certificado sob ID.
218047696
.

Tutela recursal indeferida em ID.
219008152
.

Devidamente intimado, a parte Agravada
apresentou contrarrazões
em
ID.
221209187
, pelo desprovimento dos pedidos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):
BANCO
BRADESCO S/A

AGRAVADO(
S):
MADALENA MARTINS CASSEMIRO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

BANCO
BRADESCO S/A
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 156461671 – Autos de Origem – nº 1006553-58
.2024.8.11.0055) pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra
-MT
, que deferiu a antecipação de tutela postulada pelo agravado para que a agravante suspenda imediatamente as cobranças e se abstenha de negativar o nome da agravada
.

Em suas razões recursais
, em suma,
o agravante sustenta que
é ilegítimo
para figurar no polo passivo da demanda, bem como que não restaram preenchidos em primeiro grau os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela em favor da Agravada
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
deferiu o
pedido sob o seguinte fundamento:

“
[...]
“
No presente caso, constato o preenchimento dos requisitos para deferimento da tutela, ante a presença dos requisitos autorizadores.

A fumaça do bom direito se consubstancia nos seguintes fatos: uma se escora no Código de Defesa do Consumidor, onde, entre outras disposições no seu artigo
6.º, incisos II, V e VIII, está disposto que o consumidor tem direito a proteção contra cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos e serviços, a modificação de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas e a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor.

Em outro tópico da Lei do Consumidor, artigo 42, ficou definido que na cobrança de débitos o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Afinal, a dívida está sendo integralmente discutida neste feito, inclusive com alegação de sua inexistência, sendo certo que a manutenção dos descontos vai obrar apenas como instrumento de pressão odiosa sobre a requerente, o que não pode ser admitido.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR INOMINADA. PRETENDIDA MANTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CRÉDITO NO BANCO DE DADOS DA SERASA. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA EXEQUENDA DISCUTIDA EM JUÍZO. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA RESTRIÇÃO ATÉ JULGAMENTO DERRADEIRO DA DEMANDA PRINCIPAL. VERBA HONORÁRIA. OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. Estando a existência do débito gerador da negativação controvertida em Juízo, não é razoável manter o nome do devedor mau pagador no banco de dados de órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a própria existência da dívida pode ser afastada com o provimento final. A sentença não merece ser alterada no tocante à fixação da verba honorária, quando
esta
se mostra razoável e guarda consonância com os critérios estabelecido no §3º do artigo 20 do CPC. (TJMT.
Ap
20176/2011, Quarta Câmara Cível, Desembargador Mariano Alonso Ribeiro Travassos, Julgado em 28/02/2012, publicado no DJE 27/03/2012).

Portanto, há demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pelo autor possam ser verossímeis.

Outrossim, o pagamento do débito que o autor reputa inexistente ocorre através de desconto em folha nos proventos recebido pelo INSS, verba alimentar imprescindível à sua sobrevivência, portanto prudente a determinação da suspensão dos descontos.

Ademais, caso posteriormente seja comprovada a existência do débito, as requerias poderá, sem dificuldade, cobrar do requerente os valores devidos.

Corrobora com o mencionado entendimento o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO REALIZADO. ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO AGRAVANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO GRAVE E DIFÍCIL REPARAÇÃO DIANTE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. São requisitos do agravo de instrumento para o deferimento de liminar e posterior provimento, a verossimilhança das alegações do agravante e o perigo da demora, requisitos que são cumulativos. Ausentes qualquer destes elementos, prudente é o desprovimento do agravo.Cabe a manutenção da ordem judicial de suspensão do desconto mensal das prestações sobre os proventos de aposentadoria do agravado, já que o questionamento autoral é enfático, nega a existência do contrato que teria dado origem à dívida, cabendo ao Banco à competência como credor, provar a existência e validade do negócio jurídico.(AI 34311/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2016,
Publicado
no DJE 29/08/2016).

É certo que o autor coligiu para os autos documentação atinente os descontos no valor de R$ 51,10(cinquenta e um reais e dez centavos), cujo montante perfaz o valor de R$ 410,70 (quatrocentos e dez reais e setenta centavos), no (ID’s142733596 e 142733598), diretamente em sua folha de pagamento, não trazendo,
contudo
outros elementos a atestar, induvidosamente, as alegações por ela deduzidas.

No entanto, em matéria de defesa do consumidor, e considerando a
principiologia
que a ilumina, inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se
em conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho que a concessão da presente medida, como forma de dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe.

Com tais ponderações, atento ao preenchimento dos requisitos legais,DEFIROa antecipação de tutela postula, para determinar que a requerida suspenda imediatamente as cobranças advindas do alegado débito, em folha de pagamento do benefício do requerente e que se abstenha de negativar o nome da requerente em razão do suposto débito, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

[...]
”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, o Agravante afirma ser parte
ilegítima para figurar o polo passivo da presente demanda, posto que não possui qualquer envolvimento com os descontos realizados por terceiro, PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros.

Cumpre mencion
ar que a matéria ventilada pelo agravante
, de ilegitimidade
passiva, deve ser submetida
à apreciação do Juízo de piso, pois vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de caracterizar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL –
ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E
ILEGITIMIDADE
DE PARTE DOS AGRAVANTES -
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – NÃO CONFIGURADO – MÉRITO - MANUTENÇÃO DE POSSE
– TUTELA DE URGÊNCIA – PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável
supressão
de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

É juiz natural por distribuição já ocorrida, já assentada há tempos.

A manutenção da posse dos autores na área objeto da lide, requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil. Situação em que há prova nos autos, não só no sentido de que os autores da ação de usucapião estão na posse, mas, também, o temor de perda da posse, em razão de o bem ter sido adjudicado, que estão na iminência de serem imitidos na posse. Portanto, cabível a manutenção da situação fática em seu status
quo.

(
N.U 1023179-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024)
(grifo nosso)

Nesse sentido, sem que a matéria seja inicialmente submetida à análise do juízo
primevo
, é defeso
a
este tribunal somente à análise de matérias já apreciadas, motivo pelo qual, inadmissível a apreciação sobre a suposta ilegitimidade passiva.

TUTELA DE URGÊNCIA

Como bem o
bservado pelo julgador
primevo
,
é possível observar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela antecipada
em primeiro grau
, notadamente porque houve a comprovação dos descontos desconhecidos (probabilidade do direito) e os descontos ocorrem diretamente em folha nos proventos recebidos pelo INSS, verba alimentar imprescindível à sua sobrevivência (
periculum in mora
).

Além disso, não há que se falar em irreversibilidade de medida, ao passo que a agravante ou demais requeridas poderão retomar os descontos caso sagrem-se vencedoras da demanda.

No que se refere a imposição de
astreintes
em caso de descumprimento, é cediço que a multa possui previsão legal constante dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, se assim achar necessário, o magistrado fixará
astreintes
a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Logo, a fixação da multa diária visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não realizada a obrigação imposta.

Outrossim, à primeira vista, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de multa cominatória não se afigura excessivo, inclusive se considerarmos as condições financeiras da agravante, a facilidade no cumprimento da liminar (obrigação de não fazer) e urgência da medida, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

BANCO
BRADESCO S/A
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 156461671 – Autos de Origem – nº 1006553-58
.2024.8.11.0055) pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra
-MT
, que deferiu a antecipação de tutela postulada pelo agravado para que a agravante suspenda imediatamente as cobranças e se abstenha de negativar o nome da agravada
.

Em suas razões recursais
, em suma,
o agravante sustenta que
é ilegítimo
para figurar no polo passivo da demanda, bem como que não restaram preenchidos em primeiro grau os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela em favor da Agravada
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
deferiu o
pedido sob o seguinte fundamento:

“
[...]
“
No presente caso, constato o preenchimento dos requisitos para deferimento da tutela, ante a presença dos requisitos autorizadores.

A fumaça do bom direito se consubstancia nos seguintes fatos: uma se escora no Código de Defesa do Consumidor, onde, entre outras disposições no seu artigo
6.º, incisos II, V e VIII, está disposto que o consumidor tem direito a proteção contra cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos e serviços, a modificação de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas e a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor.

Em outro tópico da Lei do Consumidor, artigo 42, ficou definido que na cobrança de débitos o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Afinal, a dívida está sendo integralmente discutida neste feito, inclusive com alegação de sua inexistência, sendo certo que a manutenção dos descontos vai obrar apenas como instrumento de pressão odiosa sobre a requerente, o que não pode ser admitido.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR INOMINADA. PRETENDIDA MANTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CRÉDITO NO BANCO DE DADOS DA SERASA. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA EXEQUENDA DISCUTIDA EM JUÍZO. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA RESTRIÇÃO ATÉ JULGAMENTO DERRADEIRO DA DEMANDA PRINCIPAL. VERBA HONORÁRIA. OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. Estando a existência do débito gerador da negativação controvertida em Juízo, não é razoável manter o nome do devedor mau pagador no banco de dados de órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a própria existência da dívida pode ser afastada com o provimento final. A sentença não merece ser alterada no tocante à fixação da verba honorária, quando
esta
se mostra razoável e guarda consonância com os critérios estabelecido no §3º do artigo 20 do CPC. (TJMT.
Ap
20176/2011, Quarta Câmara Cível, Desembargador Mariano Alonso Ribeiro Travassos, Julgado em 28/02/2012, publicado no DJE 27/03/2012).

Portanto, há demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pelo autor possam ser verossímeis.

Outrossim, o pagamento do débito que o autor reputa inexistente ocorre através de desconto em folha nos proventos recebido pelo INSS, verba alimentar imprescindível à sua sobrevivência, portanto prudente a determinação da suspensão dos descontos.

Ademais, caso posteriormente seja comprovada a existência do débito, as requerias poderá, sem dificuldade, cobrar do requerente os valores devidos.

Corrobora com o mencionado entendimento o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO REALIZADO. ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO AGRAVANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO GRAVE E DIFÍCIL REPARAÇÃO DIANTE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. São requisitos do agravo de instrumento para o deferimento de liminar e posterior provimento, a verossimilhança das alegações do agravante e o perigo da demora, requisitos que são cumulativos. Ausentes qualquer destes elementos, prudente é o desprovimento do agravo.Cabe a manutenção da ordem judicial de suspensão do desconto mensal das prestações sobre os proventos de aposentadoria do agravado, já que o questionamento autoral é enfático, nega a existência do contrato que teria dado origem à dívida, cabendo ao Banco à competência como credor, provar a existência e validade do negócio jurídico.(AI 34311/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2016,
Publicado
no DJE 29/08/2016).

É certo que o autor coligiu para os autos documentação atinente os descontos no valor de R$ 51,10(cinquenta e um reais e dez centavos), cujo montante perfaz o valor de R$ 410,70 (quatrocentos e dez reais e setenta centavos), no (ID’s142733596 e 142733598), diretamente em sua folha de pagamento, não trazendo,
contudo
outros elementos a atestar, induvidosamente, as alegações por ela deduzidas.

No entanto, em matéria de defesa do consumidor, e considerando a
principiologia
que a ilumina, inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se
em conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho que a concessão da presente medida, como forma de dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe.

Com tais ponderações, atento ao preenchimento dos requisitos legais,DEFIROa antecipação de tutela postula, para determinar que a requerida suspenda imediatamente as cobranças advindas do alegado débito, em folha de pagamento do benefício do requerente e que se abstenha de negativar o nome da requerente em razão do suposto débito, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

[...]
”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, o Agravante afirma ser parte
ilegítima para figurar o polo passivo da presente demanda, posto que não possui qualquer envolvimento com os descontos realizados por terceiro, PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros.

Cumpre mencion
ar que a matéria ventilada pelo agravante
, de ilegitimidade
passiva, deve ser submetida
à apreciação do Juízo de piso, pois vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de caracterizar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL –
ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E
ILEGITIMIDADE
DE PARTE DOS AGRAVANTES -
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – NÃO CONFIGURADO – MÉRITO - MANUTENÇÃO DE POSSE
– TUTELA DE URGÊNCIA – PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável
supressão
de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

É juiz natural por distribuição já ocorrida, já assentada há tempos.

A manutenção da posse dos autores na área objeto da lide, requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil. Situação em que há prova nos autos, não só no sentido de que os autores da ação de usucapião estão na posse, mas, também, o temor de perda da posse, em razão de o bem ter sido adjudicado, que estão na iminência de serem imitidos na posse. Portanto, cabível a manutenção da situação fática em seu status
quo.

(
N.U 1023179-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024)
(grifo nosso)

Nesse sentido, sem que a matéria seja inicialmente submetida à análise do juízo
primevo
, é defeso
a
este tribunal somente à análise de matérias já apreciadas, motivo pelo qual, inadmissível a apreciação sobre a suposta ilegitimidade passiva.

TUTELA DE URGÊNCIA

Como bem o
bservado pelo julgador
primevo
,
é possível observar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela antecipada
em primeiro grau
, notadamente porque houve a comprovação dos descontos desconhecidos (probabilidade do direito) e os descontos ocorrem diretamente em folha nos proventos recebidos pelo INSS, verba alimentar imprescindível à sua sobrevivência (
periculum in mora
).

Além disso, não há que se falar em irreversibilidade de medida, ao passo que a agravante ou demais requeridas poderão retomar os descontos caso sagrem-se vencedoras da demanda.

No que se refere a imposição de
astreintes
em caso de descumprimento, é cediço que a multa possui previsão legal constante dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, se assim achar necessário, o magistrado fixará
astreintes
a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Logo, a fixação da multa diária visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não realizada a obrigação imposta.

Outrossim, à primeira vista, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de multa cominatória não se afigura excessivo, inclusive se considerarmos as condições financeiras da agravante, a facilidade no cumprimento da liminar (obrigação de não fazer) e urgência da medida, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024